Tribunal: TJSP
Processo: 2365631-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado exclua seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
2. TUTELA DE URGÊNCIA. Deferida. Embora, por ora, não esteja suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, há o perigo da demora. Caso em que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado exclua seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
2. TUTELA DE URGÊNCIA. Deferida. Embora, por ora, não esteja suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, há o perigo da demora. Caso em que a tutela de urgência (para retirada da "negativação" do nome do agravante) poderá ser deferida, mas mediante caução (CPC/15, art. 300, § 1o), devidamente atualizada monetariamente e acrescentado 30% (trinta por cento), cuja diferença (entre o valor total e o valor já recolhido), poderá ser efetivada por depósito em dinheiro, fiança bancária, ou seguro garantia, competindo o controle de idoneidade ao MM. Juízo "a quo".
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.